Tribunal: TJMT
Processo: 1045384-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045384-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), EDIFICIO VITORIA REGIA (APELADO), SERGIO TEIXEIRA PINTO - CPF: 061.654.568-12 (APELADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA - CNPJ: 01.978.444/0001-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta pelo CONDOMÍNIO VITÓRIA RÉGIA contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada pela SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital, com fundamento em Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento no valor total de R$ 2.847,15. A sentença reconheceu a prescrição decenal e condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 3.001,41, acrescidos de correção monetária e juros, além de custas e honorários de sucumbência. No entanto, deixou de apreciar expressamente
as preliminares
de ilegitimidade passiva, ausência de
interesse processual e inépcia da petição inicial, suscitadas na contestação e reiteradas em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que deixa de analisar expressamente preliminares relevantes suscitadas em contestação incorre em nulidade por cerceamento de defesa, configurando julgamento citra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O julgamento
citra petita
compromete a integralidade da prestação jurisdicional e caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que impede o exame de matérias potencialmente aptas a obstar o julgamento de mérito.

A sentença impugnada deixou de enfrentar
as preliminares
de ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e inépcia da petição inicial, ainda que tais matérias tenham sido oportunamente suscitadas e reiteradas pela parte recorrente.

A omissão na apreciação de matérias prejudiciais ao mérito configura vício insanável que acarreta a nulidade da sentença, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A aplicação da Teoria da Causa Madura é incabível na hipótese, pois pressupõe a validade da sentença recorrida, o que não se verifica no presente caso.

A anulação da sentença implica o retorno dos autos à instância de origem, vedando-se ao tribunal ad quem suprir a omissão
sob pena
de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A sentença que deixa de apreciar preliminares expressamente suscitadas pela parte em contestação incorre em vício de julgamento
citra petita
e deve ser anulada por cerceamento de defesa.

A Teoria da Causa Madura não se aplica quando a sentença é nula por omissão relevante.

O tribunal
ad quem

não pode suprir omissão do juízo de origem
sob pena
de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; CPC,
arts
.
355, I
; 487, I; 1.013, § 3o; 85, §§ 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 10180557020238110041, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 25/06/2024; TJMT, AC no 10059930820178110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27/09/2023; TJMT, AC no 10093880320208110041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 15/02/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1418198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 01/07/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
or
CONDOMÍNIO VITÓRIA RÉGIA

contra a sentença proferida pel
o

MM. Juiz de Direito da
9
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
,
que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por SANECAP – COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL
,
julgou
procedente
s
os pedidos iniciais para condenar o
a
pelante a
o pagamento de R$ 3.001,41
, valor a ser posteriormente
corrigido monetariamente pelo SELIC e acrescido de juros de mora, desde a data da
ultima
atualização
em
23/11/2023.

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação das preliminares arguidas na contestação, quais sejam: ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial por ausência de lógica e conclusão, bem como ausência de interesse processual. Alega que tais matérias sequer foram examinadas na decisão de embargos de declaração, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No mérito, impugna a validade do Termo de Confissão de Dívida apresentado pela parte autora, sob o argumento de ausência de
comprovação de homologação judicial e da ausência de assinaturas de testemunhas, o que, segundo afirma, comprometeria a sua força executiva.

Aduz, também, prescrição do débito, seja sob a ótica do título judicial, do título extrajudicial ou da prestação de serviços, conforme os prazos previstos nos artigos 205 e 206 do Código Civil.

Alega inconsistência entre as datas da suposta prestação dos serviços e a data da confissão da dívida, ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços no período indicado e inexistência de memorial de cálculo que justifique o valor atualizado cobrado, o que, a seu ver, inviabilizaria o exercício do contraditório.

Por fim, insurge-se contra o valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, por entender que houve afronta ao art. 85, §2o, do CPC, ao se estipular quantia equivalente a 50% do valor da causa.

Com essas considerações, requer
o provimento do recurso para que sejam
acolhidas as preliminares
arguidas, com a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição, da nulidade do título apresentado, da inépcia da inicial ou da improcedência da demanda, com a adequação do valor dos honorários.

Postul
ou
, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando dificuldade financeira para arcar com os encargos processuais
.

Contudo, devidamente intimado para comprovar a alegada insuficiência de recursos, deixou de apresentar documentação idônea e, ao final, recolheu o preparo recursal, conforme certificado ao ID. 302364359
.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 296563996).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

– PRELIMINAR
(CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Na origem, trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por SANECAP –
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL
em face do CONDOMÍNIO VITÓRIA RÉGIA, sob a alegação de ser credora do Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento no 96230, firmado no valor original de R$ 1.423,56 (mil quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos).

Referido montante teria sido posteriormente ajustado, com aplicação das devidas correções e atualizações previstas nas cláusulas do termo, resultando no fracionamento da dívida em uma entrada de R$ 280,74 (duzentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos) e 12 (doze) parcelas mensais de R$ 237,26 (duzentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos), totalizando o valor parcelado corrigido de R$ 2.847,15 (
dois mil, oitocentos e quarenta e
sete reais e quinze centavos).

Após a apresentação de contestação pela parte apelante, na qual foram
suscitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e inépcia da petição inicial
, o Juízo de origem proferiu julgamento antecipado da lide, sem apreciação expressa das referidas matérias preliminares.
Eis o teor da sentença, no essencial
:

“
(...) Frisa-se que, nesses casos, o julgamento do processo no estado em que se encontra é dever de ofício do Juízo, e não mera liberalidade conferida por lei, pois a duração razoável do processo é imperativo advindo da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXVIII.

No mais, considerando a matéria posta aos autos e as provas já produzidas, há de se impor o julgamento antecipado, notadamente porque as provas pretendidas são passíveis de produção pela via material, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

A defesa posta diz respeito apenas
a
prescrição dos débitos, ao argumento de que se enquadrariam na hipótese do artigo 206, §5o, inciso I da Lei Civil, que estabelece:

“
Art. 206.
Prescreve:

§ 5 o Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;”

Não obstante a defesa de mérito, razão não assiste a requerida.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentou a matéria e fixou
que consoante
orientação firmada no
REsp
n. 1.117.903/RS(
DJe
1o/2/2010), sob o rito dos recursosrepresentativos da controvérsia, de que os serviços de fornecimento de água e esgoto sãoremunerados por preço público (tarifa), e não por taxa, razão por que não se lhes aplicam osprazos prescricionais doCódigo Tributário Nacionale do Decreto n.20.910/1932. 'É
vintenário
oprazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água eesgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor doCódigo Civil de 2002, era superior a dez anos.
Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal"
(
Aglnt
no
AgInt
no
REsp
1.591.858/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
22/11/2016).

No mais, tendo a autora colacionado o termo de confissão de dívida ao id n. 135529800, bem como, não tendo o réu demonstrado a quitação do
titulo
de crédito objeto da presente demanda, nada resta senão
proceder os
pedidos.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO
PROCEDENTES
os pedidos formulados naAção de Cobrança,condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.001,41,devendo também ser corrigidos monetariamente pelo SELIC e acrescido de juros de mora, desde a data da
ultima
atualização, qual seja, 23/11/2023.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em conformidade com o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
”

O requerido opôs embargos de declaração para sanar as omissões relativas às preliminares,
os quais foram rejeitados (ID. 296563987).

Pois bem.

Preliminarmente,
o a
pelante alega
cerceamento de defesa
diante do julgamento antecipado do mérito, argumentando que o Magistrado de
origem deixou de a
preciar
as preliminares
arguidas na contestação, quais sejam: ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial por ausência de lógica e conclusão, bem como ausência de interesse processual.

Após detida análise dos autos, entendo que a razão está com
o recorrente.

Isso porque
a sentença recorrida, conforme se depreende de sua fundamentação, não enfrentou de forma expressa todas as questões suscitadas nos autos, especialmente aquelas levantadas em sede de contestação e reiteradas no presente recurso.

A sentença, como ato processual destinado à composição do litígio, deve abranger a análise exaustiva das matérias de fato e de direito submetidas à apreciação judicial, nos estritos limites da lide. Nesse sentido, impõe-se ao
M
agistrado decidir o mérito nos contornos do pedido formulado, vedado o julgamento
citra petita
,
ultra petita
ou
extra petita
, sob pena de nulidade.

Ressalta-se que o apelante, na
contestaç
ão
apresentada, suscitou preliminares que, se acolhidas, seriam aptas a obstar o exame do mérito das ações propostas. Contudo, tais matérias não foram objeto de qualquer apreciação pelo Juízo
a quo
, que permaneceu silente a respeito, circunstância que compromete a regularidade do julgamento e enseja a nulidade da sentença por omissão relevante.

Cuida-se
, portanto,
de vício insanável da sentença, que impõe sua anulação, a fim de que outra seja proferida com a devida apreciação das matérias sus
citadas na fase de conhecimento, sendo
vedado ao juízo
ad quem
suprir a omissão do juízo de origem,
sob pena
de indevida supressão de instância.

Ademais, não há que se falar na aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, uma vez que tal instituto exige, como pressuposto, a validade da sentença recorrida — circunstância que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO BEM COMO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO – ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA - RECURSO PREJUDICADO. A sentença que não aprecia preliminar suscitada pelo réu em contestação se afigura citra petita, principalmente quando há, ao menos em tese, a possibilidade de tal argumento infirmar a premissa alcançada pelo julgador, razão pela qual deve ser anulada.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10180557020238110041, Relator
.:
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

“
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA – SENTENÇA “CITRA PETITA” – NULIDADE CONFIGURADA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade. In
casu
, a sentença é nula por ser “citra petita”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas
partes.
”

(TJ-MT - AC: 10059930820178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)

“
APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – JULGAMENTO CITRA PETITA – ARGUIÇÃO PROCEDENTE – CAUSA DE NULIDADE DO DECISUM – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ PREJUDICADO. A sentença que não se reporta à matéria arguida expressamente pela parte e essencial ao julgamento da lide é citra petita e deve ser anulada.”

(TJ-MT 10093880320208110041 MT, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Por essas razões, tenho que a sentença apelada realmente deve ser anulada,
com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão, apta a assegurar a prestação jurisdicional em sua integralidade.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa para
anular a sentença
e
determinar o retorno dos autos à instância singular
.

Ao caso não se aplica o disposto no art. 85,
caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ,“
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]
”. (
AgInt
no
AREsp
: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025